Tribunal: TJSP
Processo: 1004711-57.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer e Indenizatória – Negativa de cobertura para tratamento oncológico de emergência – Abusividade manifesta – Reembolso de honorários médicos nos limites do contrato – Razoabilidade – Cirurgia de reconstrução da mama que não ostenta caráter emergencial – Restituição de valores – Inadmissibilidade – Autora que ainda estava cumprindo os prazos de carência –

Ementa:
Plano de Saúde – Obrigação de fazer e Indenizatória – Negativa de cobertura para tratamento oncológico de emergência – Abusividade manifesta – Reembolso de honorários médicos nos limites do contrato – Razoabilidade – Cirurgia de reconstrução da mama que não ostenta caráter emergencial – Restituição de valores – Inadmissibilidade – Autora que ainda estava cumprindo os prazos de carência – Danos morais configurados - Apelos parcialmente providos.